Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NOVO INDEFERIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC.
1.1. Questão já analisada por decisão não combatida resta acobertada pela preclusão, não cabendo o seu reavivamento por recurso.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.